Tribunal: TJDFT
Processo: 0781892-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTADORA. ENCOMENDA DETERIORADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EFETUADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 800,00.
2. Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a ocorrência de danos morais sob alegação de que os objetos danificados pela transportadora não são mais fabricados, o que acarretou frustração pessoal sem solução efetiva pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se há responsabilidade extrapatrimonial da transportadora.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
6. Na espécie, comprovada a falha na prestação do serviço da transportadora ré, que ao realizar o transporte da mercadoria contratada, não tomou as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado. A própria ré/recorrida não se opôs a realizar a restituição do valor total declarado na nota fiscal, de modo que já houve o cumprimento da responsabilização do dano material estabelecido na sentença (ID 69271615).
7. Em relação aos danos morais, a falha na prestação de serviço, por si só, não possui o condão de ofender os atributos da personalidade, razão pela qual não há se falar em dano moral. Ademais a parte recorrente não comprovou situação vexatória ou abalo a ensejar a responsabilização extrapatrimonial.
V. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, 3 e 14, § 3o.